Tribunal: STF
Processo: RMS 39056
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 



2. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. 



3. O presente recurso reflete mero inconformismo da parte impetrante, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal.



4. Recurso ordinário a que se nega provimento. 



    1. Trata-se de recurso ordinário, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática da Ministra Nancy Andrighi. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANFESTA TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE.



     1. É inadmissível mandado de segurança para impugnar decisão da Corte Especial, já que esta funcionaria, simultaneamente, como órgão julgador e autoridade coatora. Precedentes. 



    2. Quanto à impetração contra ato do próprio STJ ou de qualquer de seus órgãos, é assente o entendimento nesta Corte de que não cabe mandado de segurança, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 



    3. O ato impugnado trata-se de acórdão proferido pela Corte Especial ao julgamento de embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa. Inexiste, assim, teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    4. Agravo interno não provido.



    2. O recorrente reitera os fundamentos do mandado de segurança no sentido de que é nulo o acórdão proferido pelo STJ nos julgamento do Recurso Especial 936.109-SC, que negou provimento ao agravo interno nos embargos de divergência interpostos pelo impetrante e aplicou-lhe multa. Afirma ser possível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, em razão de suposta ilegalidade e teratologia. Rediscute o mérito do processo originário de execução fiscal, alegando haver violação ao direito de propriedade, devido ao enriquecimento sem causa do arrematante. 



    3. Intimada, a União não apresentou contrarrazões. 



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Em análise preliminar, nego provimento ao recurso, pois o acórdão impugnado está alinhado ao entendimento desta Corte. 



    6. A petição de recurso ordinário em exame faz referência a diversos acórdãos, ora de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ora do Ministro Og Fernandes, ora da Justiça Trabalhista, sustentando existência de teratologia, ilegalidade, afronta à coisa julgada e omissão. Pede a anulação de todos os julgados e o reconhecimento de erro material nos autos da execução fiscal nº 94.800.1327-4.



    7. Não é de competência do Supremo Tribunal Federal a rediscussão do mérito da Execução Fiscal nº 94.800.1327-4, motivo pelo qual não examinarei os argumentos levantados acerca desse tema. Passemos à análise apenas da suposta ilegalidade do acórdão do STJ. 



    8. O acórdão recorrido, ao manter o indeferimento do mandado de segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nesse sentido, vejam-se ementas de acórdãos que reiteram o entendimento: 



AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866- AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016. 



2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016. 



3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça. (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após ‘findado o trâmite natural do processo’ [...], ‘sendo evidente o esgotamento da jurisdição. (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus. 



4. Agravo interno DESPROVIDO. 



      (RMS 36.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 



Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



(RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mende) 



Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 



1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.



 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



      (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 



      9. Conforme se observa da leitura dos autos, a decisão monocrática da Ministra Nancy Andrighi, confirmada por acórdão da Corte Especial do STJ, indeferiu o mandado de segurança impetrado contra ato do Corte Especial, por entender incabível na hipótese em apreço. Transcrevo trecho da decisão (doc. 16):



      [...] 



      A matéria ora debatida já se encontra sedimentada na jurisprudência deste Tribunal Superior, a qual se orienta pela inadmissibilidade de mandado de segurança para impugnar decisão da Corte Especial. Tal se justifica, pois esta figuraria, simultaneamente, como autoridade coatora e órgão julgador, o que se revela inviável.



      [...] 



      10. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico o acórdão que confirmou ser incabível o mandado de segurança, de modo que o recurso ordinário não merece provimento. 



      11. O presente recurso reflete mero inconformismo do impetrante, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal, de forma a rediscutir o mérito da execução fiscal, que explicitamente não é de competência desta Corte nesta sede processual. O argumento relativo à teratologia do alegado ato coator foi rejeitado em sede de decisão monocrática e de agravo interno, no âmbito do STJ. A presente decisão, portanto, representa a terceira oportunidade em que o recorrente veicula a mesma tese, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. 



      12. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015). 



      13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. Prejudicado o pedido liminar



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator